Tribunal: TJMT
Processo: 1007924-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007924-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO RENATO JUCA - CPF: 097.807.517-00 (ADVOGADO), ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 14.365.190/0001-55 (AGRAVANTE), IVAIR DE ROSSI - CPF: 646.692.629-04 (AGRAVADO), MARTA BORDIN DE ROSSI - CPF: 733.759.859-91 (AGRAVADO), MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI - CPF: 605.368.969-68 (AGRAVADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (AGRAVADO), MARISTELA FABRIS DE ROSSI - CPF: 492.143.909-59 (AGRAVADO), VALDIR DE ROSSI - CPF: 251.140.859-72 (AGRAVADO), EVELCI DE ROSSI - CPF: 498.348.270-91 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO DE CASTRO NEVES - CPF: 938.418.417-91 (ADVOGADO), LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - CPF: 016.743.347-45 (ADVOGADO), AMILCAR BURLAMAQUI DE CARVALHO VIANNA - CPF: 180.061.607-40 (ADVOGADO), VANILDE ROSA - CPF: 712.655.899-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONEXÃO – AÇÃO QUE ENVOLVE O MESMO IMÓVEL – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO LUGAR DA COISA – LIDE DE NATUREZA POSSESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA COMARCA DO RIO DE JANEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Até por envolver competência de natureza absoluta, não há de se falar em remessa dos autos da ação possessória para juízo diverso daquele em que localizado o imóvel, ainda que ação conexa, no caso, de rescisão contratual, tramite em outro lugar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Lucros Cessantes no 0000355-70.2018.811.0107, ajuizada por IVAIR DE ROSSI, VALDIR DE ROSSI, MARISTELA FABRIS DE ROSSI, VANILSO DE ROSSI, MARIANGELA RITA MARQUES DE ROSSI, MARTA BORDIN DE ROSSI e EVELCI DE ROSSI, rejeitou o pedido de reconhecimento de conexão.

Para tanto, o agravante alega, em síntese, que o processo de origem deve ser reunido com o de no 0000102-19.2017.811.0107 (ação de rescisão contratual), que foi remetido para a Comarca do Rio de Janeiro.

Aduz que o objeto de ambas as ações envolve o mesmo imóvel rural, pois, enquanto os agravados, nos autos de origem, pugnam pela manutenção de posse da área, nos autos que agora tramitam na Comarca do Rio de Janeiro, as partes debatem sobre o cancelamento do contrato de compra e venda da mesma.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte agravante se insurge contra a decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de conexão entre a presente ação possessória e a ação de rescisão contratual de no 0000102-19.2017.8.11.0107.

Sobre o caso em questão, o artigo 47
caput
do Código de Processo Civil, muito claramente estabelece que o foro competente para a causa é o da situação da coisa, mesmo quando a lide tenha natureza possessória,
in verbis
:

§ 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova.

§ 2o
A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta
.

Assim, até por envolver competência de natureza absoluta, não há de se falar em remessa dos autos da ação possessória para juízo diverso daquele em que localizado o imóvel, ainda que ação conexa, no caso, de rescisão contratual, tramite em outro lugar.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TURBAÇÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR. REQUISITOS ATENDIDOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese os agravantes pretendem obter a reforma da decisão liminar que deferiu o requerimento de reintegração de posse. 2. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, é atribuição do autor da ação de reintegração de posse comprovar, além da perda da posse do bem, a turbação praticada pelos réus e sua data. 2.1. O art. 562 do CPC possibilita a expedição de mandado liminar de reintegração de posse, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída. 3. Constatado que os elementos probatórios coligidos aos autos revelam que o demandante exerceu posse sobre o bem imóvel em questão, tendo inclusive construído cercas e arcado com o pagamento dos encargos respectivos por longo período de tempo, mostra-se correto o deferimento da medida liminar pelo Juízo singular
. 4. De acordo com o art. 47, § 2o, do CPC, a ação possessória deve ser proposta no foro de situação da coisa, cuidando-se de hipótese de competência absoluta
. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1330685, 07208792020208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 28/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DO FORO DE SITUAÇÃO DA COISA - ART. 47, §2o, DO CPC - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INVIABILIDADE - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE.

- O foro competente para processamento de ação possessória é aquele de situação da coisa, nos termos do art. 47, § 2°, do CPC.

- Consoante o art. 64, §3°, do CPC, e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, havendo o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, devem os autos ser remetidos ao juízo competente, não havendo possibilidade de extinção do feito sem resolução do mérito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.006169-3/001, Relator (a): Des. (a) José Eustáquio Lucas Pereira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2021, publicação da súmula em 03/11/2021)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022